Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE BENEFICIÁRIO. TÉRMINO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESCISÃO OU EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30, § 1o, DA LEI No 9.656/1998. PERÍODO MÁXIMO DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 30, caput, da Lei no 9.656/1998 assegura o direito de manutenção da condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde ao consumidor que contribua para este produto e, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, tenha o término de seu vínculo empregatício. Isso desde que assuma o seu pagamento integral, usufruindo das mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Por sua vez, o § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/1998 ainda dispõe que o período de manutenção da condição de beneficiário seria de um terço do tempo de permanência no plano privado de assistência à saúde, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

2. Ao compulsar os autos, verifica-se que o recorrido foi desligado em 9/4/2021 e que haveria conseguido a prorrogação do plano até 9/4/2022, momento em que tentou nova prorrogação com a operadora, mas não obteve retorno. Ressalta-se que tais informações foram confirmadas pela recorrente em suas razões recursais. Desse modo, e em virtude do art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/1998 permitir um prazo máximo de vinte e quatro meses de manutenção da condição de beneficiário, denota-se que haveria a possibilidade de prorrogação até 9/4/2023.

3. Quanto às astreintes arbitradas pelo juízo de origem, impõe-se ressaltar que se trata de multa a ser imposta somente no caso de descumprimento da obrigação, o que não se espera que ocorra, até mesmo diante da afirmação da agravante de que já apresentou ao autor proposta para a prorrogação de cobertura do plano de saúde.

4. Em relação ao valor das astreintes arbitradas pela decisão agravada, releva considerar que a penalidade não pode ser elevada ao ponto de ocasionar enriquecimento sem causa por parte do credor, mas também não pode ser irrisória, a ponto de permitir ao obrigado um juízo de conveniência entre o cumprimento da determinação judicial ou o pagamento da multa e esvaziando seu propósito coercitivo.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.